Tribunal: TJBA
Processo: 2000181-32.2025.8.05.0274
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000181-32.2025.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: NATASHA DUARTE DA CRUZ Advogado(s): GLORIA PERES OLIVEIRA PAES LANDIM AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS. APENADA EM REGIME SEMIABERTO. SITUAÇÃO DE FORAGIDA HÁ MAIS DE 8 ANOS. FALTA GRAVE CARACTERIZADA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS SUBJETIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA VERIFICADA. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA MANTIDA. - No caso em tela, a sentenciada foi condenada à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. - A agravante, beneficiada com saída temporária em setembro de 2016, não retornou ao estabelecimento prisional na data determinada, encontrando-se evadida há aproximadamente 8 anos. - Embora o art. 117 da Lei de Execução Penal restrinja a possibilidade de prisão domiciliar aos condenados em regime aberto, a jurisprudência tem admitido, excepcionalmente, a extensão desse benefício aos condenados em regime semiaberto ou fechado quando configurada situação excepcional, especialmente em favor de mães de crianças menores de 12 anos. - Contudo, a apenada sequer comprovou nos autos seu atual endereço residencial, requisito básico para análise da viabilidade da prisão domiciliar pleiteada. - Ademais, o Supremo Tribunal Federal excetuou a concessão do benefício em "situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício." - A conduta da apenada em evadir-se do estabelecimento prisional e permanecer foragida por aproximadamente 8 anos demonstra seu total descaso com o cumprimento da pena e com as determinações judiciais, configurando situação excepcional que justifica o indeferimento do benefício pleiteado. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº 2000181-32.2025.8.05.0274, da Comarca de Vitória da Conquista, sendo agravante NATASHA DUARTE DA CRUZ e agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.